Tribunal: STF
Processo: RE 551455
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Equívoco material nos julgamentos anteriores. Reconhecimento da contradição nos julgamentos dos embargos de declaração e no agravo regimental. Segundos embargos e efeitos infringentes. Segundos embargos acolhidos, com efeitos modificativos.



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo, tendo em vista a cadeia de aumentos que ensejaria (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). 



    2. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vedação à vinculação estabelecida na Constituição do Brasil. 



    3. Quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, no precedente que deu origem à referida súmula vinculante, a Suprema Corte firmou o entendimento de que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado sobre o salário mínimo enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva, não podendo o Poder Judiciário estipular outro parâmetro, sob pena de atuar como legislador positivo.



    4. Segundos embargos de declaração acolhidos, para, reconhecendo erro material no julgamento anterior, inverter o julgamento do recurso extraordinário, mantendo-se o teor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou improcedente a ação proposta pelos embargados. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.